Tribunal: TJBA
Processo: 8067489-63.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8067489-63.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTES: SINAIDE AZEVEDO ROCHA e outros Advogado(s): SIMONE AZEVEDO ROCHA LOPES AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO (TFF). REDIRECIONAMENTO A SÓCIO. INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. INATIVIDADE DA EMPRESA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por SINAIDE AZEVEDO ROCHA e SS HAIR COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS COSMÉTICOS LTDA – ME, contra a decisão prolatada na Execução Fiscal n° 0765597-95.2016.8.05.0001, movida pelo MUNICÍPIO DE SALVADOR, cujo teor acolheu o pedido de redirecionamento do feito aos sócios da Empresa Executada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar a possibilidade de responsabilização dos sócios da Contribuinte, pelos tributos descritos na peça vestibular. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Taxa de Fiscalização do Funcionamento (TFF) tem como fato gerador a fiscalização do poder de polícia municipal sobre atividades urbanas. 4. A inatividade da Empresa, durante o período cobrado, foi devidamente comprovada nos fólios, afastando a exigibilidade do tributo e invalidando a certidão de dívida ativa correspondente. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8067489-63.2024.8.05.0000, tendo como Agravantes SINAIDE AZEVEDO ROCHA e SS HAIR COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS COSMÉTICOS LTDA - ME, sendo Agravado MUNICÍPIO DE SALVADOR. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO AO INSTRUMENTAL. Salvador, .